Tribunal: TJPA
Processo: 0821241-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821241-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERIKON SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em razão da ausência de
manifestação
sobre pedido de revogação, configurando suposto excesso de prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) saber se há excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312, do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, considerando o histórico de reiteradas ameaças e agressões à vítima, mesmo após a concessão de medidas protetivas.
4. Nos casos de violência doméstica, a segregação cautelar se justifica pela necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, especialmente diante da alta probabilidade de reiteração delitiva.
5. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a jurisprudência tem flexibilizado os prazos processuais com base no princípio da razoabilidade, sendo que, no caso concreto, a tramitação se desenvolve de forma regular e sem desídia do Poder Judiciário.
6. A prisão preventiva foi revisada dentro do prazo estabelecido pelo art. 316, § único, do CPP, não havendo ilegalidade que justifique sua revogação.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas Ilustres Advogadas Ilca Moraes do Espírito Santo e Débora Quaresma Carvalho, em favor do nacional ERIKON SANTOS SILVA, preso em razão da preventiva decretada com base nos arts. 312 e 313, I e IV, do CPP, pela suposta prática do delito capitulado no art. 24-A, da lei 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

Segundo a inicial, a vítima P.A. DO A. requereu medida protetiva de urgência pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), para resguardar sua integridade física e psicológica, nos autos do processo de n. 0800520-88.2024.8.14.0043. Não obstante as medidas protetivas de urgência deferidas, a vítima foi ameaçada e agredida pelo ora paciente, fato ocorrido em via pública. Aduzem as impetrantes que até o presente momento não houve decisão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tornando-se, portanto, ilegal diante da demora injustificada
.
Aduzem que o processo não segue seu prazo legal, nos moldes dos arts.10 e 46, do CPP, causando grave ilegalidade e sendo passível de relaxamento a prisão.

Requerem, em sede de liminar, a revogação do mandado de prisão expedido contra o paciente, com a confirmação do pedido ao final.

Juntou documentos (ID nº 24011720 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24166766), o impetrado presta informações (ID nº 24366348) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 24500834).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado por, supostamente, ter descumprido medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) quando agrediu e ameaçou sua ex-companheira, P.A. DO A.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto prisional extraio (ID nº 24011724 – fls. 31/32):

“No caso, o representado tem reiterado agressões e ameaças à vítima, a despeito das diversas vezes que a vítima já procurou por apoio e proteção do Estado.

Do que se tem dos autos, a vítima, ainda no ano de 2022, registrou boletim de ocorrência policial relatando que o representado teria desferido socos pelo corpo e rosto da ofendida, na frente de duas crianças, um filho em comum do casal e outro filho unilateral da vítima. Na mesma oportunidade, ameaçou a vítima, dizendo que a mataria, caso fosse preso, bem como mataria seus pais (ID 118798405 - Pág. 9).

Há dois meses, em abril do corrente ano, a vítima tornou à Delegacia de Polícia Civil e reforçou por novo pedido de medida protetiva de urgência. Relatou que reatou o relacionamento com o representado, por temer que ele fizesse mal a seus pais, pois os ameaçava de morte. Discorreu que tentou terminar o relacionamento e sair de casa, e foi novamente ameaçada de agressão, na frente de seus filhos e de sua mãe, que impediu que a violência física fosse concretizada.

(...)

A despeito de estar ciente das medidas protetivas de urgência, bem como de todo o seu próprio histórico de violência, conforme afirmação da ofendida (ID 118798405 - Pág. 10), o representado foi, por três vezes, até a zona rural, atual local de domicílio da ofendida, violando a ordem de afastamento.

Não bastasse, no recente dia 02/06/2024, enquanto a ofendida transitada em via pública na companhia de sua irmã NAYADRA DE VALES DO AMARAL, o representado foi ao encontro da vítima e lhe agrediu com socos e, quando Nayara tentou impedir, acabou sendo também atingida em seu rosto com um tapa. Após golpear ambas, o representado afirmou que apenas cessaria com as agressões quando conseguisse matar a ofendida. Ameaçou, ainda, fugir com o filho do casal que, segundo a genitora, também teme o pai (ID 118798405 - Pág. 10).

O histórico de violência aparentemente sofrida pela vítima e por todos os familiares próximos, filhos e pais, fala por si. O representado tem insistido em agredir a vítima, mesmo a despeito da existência de ordem judicial de afastamento e proteção.

As ameaças que o representado tem reiteradamente feito à vítima, verdadeiramente, parecem se concretizar no campo das ações, desafiando o bom senso e a ordem jurídica.” [
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas diversas circunstâncias fáticas presentes nos autos, que autorizam de forma inconteste o acautelamento do paciente. Presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Ora, em casos de violência doméstica, a manutenção da prisão preventiva decorre especialmente da necessidade proteção da integridade física da vítima, que na maioria das vezes está em extrema condição de vulnerabilidade, trazendo consigo ainda o dever de proteção à vida e dignidade dos filhos do casal, vítimas indiretas do agressor.

No caso dos autos, a prática de ameaças de morte e agressões à vítima, mesmo após a decretação de medidas protetivas, revelam a altíssima probabilidade de reiteração delitiva, restando demonstrado que a prisão é a única medida apta a cessar a prática delitiva de maneira eficaz.

Ora, não pode o judiciário ser conivente com o elevado risco de vida que a liberdade do paciente pode trazer à vítima, tampouco a ameaça que representaria a conveniência da instrução criminal.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Insurge-se o impetrante, ainda, contra alegado excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. Tal argumento não merece acolhida, pois além de não se evidenciar nos autos, não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CP.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 2. Na hipótese, não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 3. Eventual demora para a conclusão do feito estaria justificada em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do processo, envolvendo vários crimes, diversas testemunhas, expedição de carta precatória, inclusive realizando-se diligência para localização do co-réu, conforme informação presta pelo juízo de origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 387562 SP 2017/0024702-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

Neste mesmo sentido acompanham os Tribunais de Justiça pátrios:

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO . ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal) . 2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele supostamente a agrediu fisicamente, o que demonstra sua periculosidade, também averiguada por seu histórico de violência doméstica e a suposta autoria de outros crimes. 3. A prisão cautelar não possui prazo determinado, e a verificação do excesso de prazo não leva em conta apenas o critério aritmético, podendo haver razoável flexibilização nos prazos previstos, devendo ser examinada com ponderação e cautela, observando-se, ainda, a proporcionalidade, sendo que, no caso, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão cautelar . 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

(TJ-DF 07380684020228070000 1650435, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 07/12/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/12/2022)

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória minuciosa.

De todo modo, a exordial aponta decorrência de 69 (sessenta e nove) dias entre pedido de revogação de prisão preventiva e pronunciamento judicial de manutenção da cautelar. O lapso temporal apontado está em conformidade com o que prevê o art. 316,
§ ú do CPP, pois “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção
a cada 90 (noventa) dias
, mediante decisão fundamentada”.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR . DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO . 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n . 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3 . No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado . Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 27/02/2025